Tribunal: TJMT
Processo: 1006130-69.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006130-69.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Nota Promissória]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[RICARDO TURBINO NEVES - CPF: 000.084.161-76 (ADVOGADO), GIOVANNA CASELI FREITAS GONCALVES - CPF: 053.013.317-28 (AGRAVANTE), JD E AM FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 10.177.217/0001-25 (AGRAVADO), JOAO PAULO MORESCHI - CPF: 002.992.721-84 (ADVOGADO), JOSE LONGO DE ARAUJO - CPF: 110.121.961-00 (AGRAVADO), JD E AM FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 10.177.217/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVANA DA SILVA TOLEDO - CPF: 544.540.421-87 (ADVOGADO), CAROL FACTORING & FOMENTO MERCANTIL LTDA - CNPJ: 02.411.046/0001-29 (TERCEIRO INTERESSADO), EDEZIO CONSTANTINO COMARELA - CPF: 024.647.467-03 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – E
XECUÇÃO
–
ILEGITIMIDADE ATIVA - EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA EXEQUENTE – PROSSEGUIMENTO CONTRA O SÓCIO INDICADO NO DISTRATO –
PRELIMINAR REJEITADA
-
PRESCRIÇÃO - AUSÊNCIA DE INÉRCIA DO AUTOR NO CURSO DA DEMANDA -
PREJUDICIAL AFASTADA –
PENHORA EM CONTAS BAN
CÁRIAS - MANUTENÇÃO - LEVANTAMENTO JÁ REALIZADO
–
RECURSO
NÃO
PROVIDO
.

Se no distrato há
cláusula expressa de responsabilidade do sócio pelos ativos e passivos da empresa, é
evidente sua
leg
i
tim
idade ativa
para
a Ação
d
e
Execução.

Não identificada inércia do autor na condução do processo,
deve ser afastada
a prejudicial de prescrição.

A impugnação à penhora cujos argumentos já foram
rejei
tados, impede a sua desconstituição, sobretudo
quando
o valor já foi levantado pela parte contrária.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1006130-69.2024.8.11.0000 de decisão da 10ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que rejeitou o argumento de prescrição intercorrente
bem como
de ilegitimidade ativa,
e
determino
u
a
“
regularização do polo ativo para constas o ex-sócio José Longo de Araújo
”
.

A agravante alega a nulidade
do feito ante a ilegitimidade ativa da empresa, visto que
foi extinta em 2014,
a qual
tinha ciência da dissolução, mas continuou a praticar atos sem capacidade civil e processual.

Argumenta que a simples sucessão
na demanda
fere o art
igo
313, inciso I, §§ 1º e 2º do CPC
, sobretudo porque equivale à morte
da pessoa natural
, o que
impunha a
suspens
ã
o
dos autos
.

Argui a incid
ência de prescrição intercorrente.

Ressalta que
há outros bens que poderiam
s
er
penhor
ados,
o que preservaria
o princípio da menor onerosidade ao devedor.

A
ntecipação da tutela recursal
indeferida (ID. 206309677)
.

Em contraminuta, o agravado
busc
a o não provimento do Recurso
(ID. 209071175).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O agravante se insurge contra o
decisum
que rejeitou o argumento de prescrição intercorrente e de ilegitimidade ativa, determinando a
“
regularização do polo ativo para constas o ex-sócio José Longo de Araújo
”
, proferido nos seguintes termos:

“
(...)

Ante o disposto ID 132830475, procedo a regularização processual do polo ativo para constar o ex-sócio José Longo de Araújo, nos termos do contrato social de ID 132830477. Procedo as correções necessárias no sistema.

Oportunamente, frisa-se que o objetivo da exceção de

pré
-
executividade
é discutir questões de ordem pública que visam nulificar a execução, desde que a matéria alegada não demande dilação probatória, no máximo, uma fácil análise documental, que deve ser produzida no momento da arguição.

Com relação a ilegitimidade ativa arguida, tem-se que, tendo sido a empresa credora extinta no curso do processo, ou seja, depois do ajuizamento da ação, e estando nesse momento representada nos autos pelo ex-sócio responsável pelos ativos e passivos, não há que se falar em desconstituição da penhora ou mesmo levantamento dos valores constritos em face da executada, vez que não vislumbra-se a ocorrência de prejuízos à parte executada, a qual inclusive se manifestou nos autos anteriormente, nada arguindo acerca de tal irregularidade, pelo que aplicável o princípio processual do
pas
de
nullité

sans

grief
(não há nulidade sem prejuízo).

Além disso, trata-se de vício sanável, tanto é que tal regularização já ocorreu, o que impõe o regular prosseguimento do feito.

Vejamos precedente do STJ:

(...)

Quanto
à arguição de prescrição intercorrente, tem-se que também não prospera, vez que não se fazem presentes os requisitos para sua ocorrência, limitando-se a excipiente a aduzir que transcorreram mais de nove anos desde a extinção da empresa exequente, o que, por si só, não tem o condão de caracterizar a prescrição alegada, tendo o feito seguido regular trâmite, sem paralisações e sem ocorrência de prejuízos à executada.

(...)

Por fim, por ter a executada impugnado a penhora apenas e tão somente em virtude dos pedidos acima, tendo sido esses rebatidos e afastados, tem-se que não há que se falar em desconstituição da penhora.
(I
D
. 141764577 dos autos em primeiro grau)
.

A respeito da substituição
,
no decorrer do processo,

da FD E AM Fomento Mercantil Ltda. pelo seu sócio (o ora agravado) consta com
clar
eza
no Instrumento de Distrato Social
, firmado em 15-12-2011
e registrado em Cartório em 29-10-2014
,
que
seria dele (sócio)
a responsabilidade pelos
eventuais
ativos e passivos

supervenientes
da empresa
.

Logo, não há nenhum impeditivo para o redirecionamento da
lide
para o
agravad
o, que
possui
legitimidade
pa
r
a figurar no polo ativo
, já que a
Ação
foi ajuizada em 9-12-2009.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO –
EXTINÇÃO DA EMPRESA – DESAPARECIMENTO DE SUA PERSONALIDADE JURÍDICA E CAPACIDADE PROCESSUAL – INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA – ART. 110 DO CPC – SUCESSÃO DO SÓCIO – DISTRATO SOCIAL QUE PREVIU EXPRESSAMENTE A RESPONSABILIDADE PELOS ATIVOS E PASSIVOS PORVENTURA SUPERVENIENTES – ASSUNÇÃO DE DÍVIDA
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O sócio que assume a responsabilidade pelo ativo e passivo supervenientes da empresa, mediante cláusula expressa no distrato social, torna-se pessoal e diretamente responsável pelos débitos remanescentes da sociedade
.

(TJ-MT 00008873520208110055 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/08/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 12/08/2022). (Sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – CHEQUES PRESCRITOS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO À FALTA DE DIALETICIDADE RECUSAL – REJEIÇÃO –
ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA EM RAZÃO DA EXTINÇÃO DA PESSOA JURÍDICA DA MICROEMPRESA DEVEDORA – EMPRESA INDIVIDUAL – MERA FICÇÃO JURÍDICA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA A PESSOA DO SÓCIO
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Se o recurso ataca os fundamentos da sentença, resta evidentemente atendida a exigência da dialeticidade, segundo a qual o recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que consubstanciam as razões do inconformismo frente à decisão objeto da impugnação recursal. 2. O
eg
. STJ adotou o posicionamento no sentido de que “há confusão entre a pessoa jurídica e a pessoa física, de modo que “a empresa individual é mera ficção jurídica que permite à pessoa natural atuar no mercado com vantagens próprias da pessoa jurídica, sem que a titularidade implique distinção patrimonial entre o empresário individual e a pessoa natural titular da firma individual” (REsp 1.355.000/SP - Quarta Turma - Rel. Ministro Marco
Buzzi
- Julgado em 20/10/2016 –
Dje
10/11/2016) e de que “
o empresário individual responde pelas obrigações adquiridas pela pessoa jurídica, de modo que não há distinção entre pessoa física e jurídica, para os fins de direito, inclusive no tange ao patrimônio de ambos”
(
AREsp
508.190 – Quarta Turma -Rel. Min. Marco
Buzzi
– DJE em 4/5/2017).

(TJ-MT 10119815620198110003 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 22/06/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/06/2021)
. (Sem destaque no original).

No tocante à prescrição,
não
se constata

inércia da parte
exequente
.

E com relação à penhora,
como a impugnação se deu com base em fundamentos já afastados, por ora, deve prevalecer
a determinação de bloqueio nas contas bancárias da agravante,
sobretudo porque, pelo que consta dos autos, já ocorreu o
levantamento
pelo agravado.

Pelo exposto,
neg
o provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/06/2024